Tribunal: STJ
Processo: 0809887-90.2023.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804266 - PB (2024/0412772-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDSON DE SOUZA DO O FILHO
ADVOGADOS
: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
EDUARDO JOSE DOS SANTOS PEREIRA DE HOLLANDA
CAVALCANTI - PB023545A
KATHERINE VALERIA DE OLIVEIRA GOMES DINIZ -
PB008795
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DA
FONTE
PAGADORA.
RETENÇÃO NA FONTE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao interpretar
as provas produzidas, entendeu que a executada não trouxe nenhuma prova
documental hábil a sustentar sua tese. Não se permite a modificação desse
entendimento na via Especial, porquanto indispensável incursão no acervo
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 446d5819-50ca-4946-b051-9a93d79a52ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804266 - PB (2024/0412772-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDSON DE SOUZA DO O FILHO
ADVOGADOS
: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
EDUARDO JOSE DOS SANTOS PEREIRA DE HOLLANDA
CAVALCANTI - PB023545A
KATHERINE VALERIA DE OLIVEIRA GOMES DINIZ -
PB008795
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DA
FONTE
PAGADORA.
RETENÇÃO NA FONTE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao interpretar
as provas produzidas, entendeu que a executada não trouxe nenhuma prova
documental hábil a sustentar sua tese. Não se permite a modificação desse
entendimento na via Especial, porquanto indispensável incursão no acervo
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDSON DE SOUZA DO O FILHO
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com base no art. 21-E, inciso
V, do RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento
de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 310-314).
Na origem, o Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento ao
agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que rejeitou a exceção
de pré-executividade, ao fundamento de que não havia nos autos prova inequívoca da
alegada retenção ou da adesão válida a parcelamento fiscal, tampouco de vício na CDA,
em acórdão assim ementado (fl. 207):

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA ADESÃO A
Documento eletrônico VDA48992885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:37
Código de Controle do Documento: 9e52fdca-766c-4828-9943-f1f2bd4b5a3e

PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA CDA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA PARA ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO PERPETRADO PELA FAZENDA
NACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
pelo Juízo Federal da 10a Vara da Paraíba, que rejeitou a exceção de pré-
executividade por ele ofertada nos autos da Execução Fiscal no 0802983-
26.2022.4.05.8201, interposta pela Fazenda Nacional com o objetivo de executar
créditos oriundos das CDAs nos 42420008296-84 (Contribuição Segurados),
42122000180-25 (IRPF), 42122181-06 (IRPF) e 42122000182-97 (IRPF) - id.
4058201.11049410 a 11049413, as quais totalizam a dívida de R$ 75.867,35
(setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
2. O agravante defende, em suma, que alega a nulidade da CDA, pois o
débito se refere a Imposto de Renda retido na fonte de responsabilidade da pessoa
jurídica INDÚSTRIA DE PRODUTOS METALÚRGICOS DO NORDESTE
LTDA. (CNPJ: 08.826.349/0001-99), da qual é sócio. Defende que, no momento do
lançamento fiscal, as deduções e compensações são realizadas pela própria empresa,
constituindo, assim, em nome da pessoa física, crédito tributário de Imposto de
Renda proveniente das verbas recebidas a título de pró-labore, não podendo ser
penalizado por uma obrigação legal da fonte pagadora, na forma dos arts. 45,
parágrafo único, e 121, do CTN, sendo o caso de substituição da responsabilidade
tributária. Dessa forma, tendo a própria empresa (Indústria de Produtos
Metalúrgicos do Nordeste LTDA.) já efetuado o pagamento dos referidos impostos,
a cobrança levada a efeito pela exequente constitui bitributação.
3. Não merecer prosperar a arguição do Agravante atinente à sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, não possuindo
qualquer responsabilidade sobre os créditos que deram ensejo à ação executória.
Isso porque, conforme evidenciado pelo magistrado, não foi trazida nenhuma prova
documental com a objeção executiva, hábil a amparar a tese defensiva ventilada,
restando a alegação genérica e isolada. De igual sorte, as alegações de cobrança
duplicada (
) e de descumprimento dos requisitos dos arts. 202 do CTN e
bis in idem
2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 (LEF) foram erigidas de forma excessivamente vaga,
cogitando hipóteses genéricas e sem respaldo em nenhum elemento de prova ou
fundamento legal, de modo que não há razão para afastar a presunção de liquidez e
certeza das CD As, o que demandaria prova inequívoca.
4. No tocante à suposta adesão a programa de transação tributária,
analisando o documento id. 4058201.11567647 dos autos originários, no ponto
referente à relação de inscrições ("débitos") abrangidas no referido acordo,
encartada no id. 4058201.11567639, não se constata a inclusão de qualquer das
CDAs objeto do executivo em questão, que têm como sujeito passivo a pessoa física
do Sr. Edson de Souza do O. Filho (CPF: 602.296.754-68). Ademais, a União
acostou extrato de consulta da situação das inscrições em cobrança (id.
4058201.11583660 dos autos originários), datada de 26.04.2023, não se extraindo
nenhuma informação sobre parcelamentos vigentes em nome do referido
contribuinte ou abarcando as CDAs cobradas no executivo fiscal, de forma que não
é possível concluir pela inequívoca adesão ao citado parcelamento sem a análise
pormenorizada do processo administrativo que ensejou a cobrança do débito, a fim
de atestar sua suposta existência.
Documento eletrônico VDA48992885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:37
Código de Controle do Documento: 9e52fdca-766c-4828-9943-f1f2bd4b5a3e

5. A mera alegação de que o débito estampado na certidão objeto do
processo administrativo corresponde ao débito parcelado não tem o condão de
infirmar a alegação da Fazenda Nacional, mormente tendo a exequente juntado
documentos comprobatórios que demonstram a inocorrência do multicitado
parcelamento extrajudicial da dívida. Demais disso, conforme mencionado da
decisão agravada, à míngua de outros elementos robustos, que não demandem
dilação probatória, dada a característica peculiar da exceção de pré-executividade,
não encontra respaldo sua alegação de inexigibilidade da cobrança ao fundamento
de equívoco perpetrado pela Fazenda exequente.
6. Agravo de instrumento e agravo interno não providos.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante reitera os fundamentos já
deduzidos no agravo em recurso especial, sustentando, em síntese, que a decisão
monocrática incorreu em equívoco ao aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a
controvérsia envolveria apenas matéria de direito, atinente à responsabilidade da fonte
pagadora pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte, não havendo
necessidade de reexame do acervo probatório. Alega que os documentos constantes dos
autos, especialmente os comprovantes de rendimentos, seriam suficientes para
demonstrar a efetiva retenção do imposto pela pessoa jurídica, afastando sua legitimidade
para figurar no polo passivo da execução fiscal. Reitera, ainda, a alegação de violação
dos arts. 121 e 45, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como do art. 7o
da Lei n. 7.713/1988, e pugna pelo provimento do agravo interno, com o consequente
provimento do recurso especial (fls. 318-327).
O prazo para contraminuta transcorreu
(fl. 333).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera, tendo em vista que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fl. 314):

Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
De saída, destaco não merecer prosperar a arguição do
Agravante atinente à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
Execução Fiscal, não possuindo qualquer responsabilidade sobre os
créditos que deram ensejo à ação executória.
Isso porque, conforme evidenciado pelo magistrado, não foi
trazida nenhuma prova documental com a objeção executiva, hábil a
amparar a tese defensiva ventilada, restando a alegação genérica e
isolada.
De igual sorte, as alegações de cobrança duplicada (bis in idem
) e de descumprimento dos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o,
da Lei n.o 6.830/80 (LEF) foram erigidas de forma excessivamente
vaga, cogitando hipóteses genéricas e sem respaldo em nenhum
Documento eletrônico VDA48992885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:37
Código de Controle do Documento: 9e52fdca-766c-4828-9943-f1f2bd4b5a3e

elemento de prova ou fundamento legal, de modo que não há razão para
afastar a presunção de liquidez e certeza das CDAs, o que demandaria
prova inequívoca (fls. 205-206).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020; AgInt
no REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
de 31.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp n.
1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

No caso concreto, embora se reconheça o esforço argumentativo desenvolvido
no agravo interno, a decisão agravada deve ser mantida. A controvérsia posta nos autos
diz respeito à legitimidade passiva do agravante para figurar no polo da execução fiscal,
ao argumento de que o imposto de renda devido teria sido efetivamente retido na fonte
pela pessoa jurídica, à qual incumbiria a responsabilidade pelo recolhimento.
Todavia, as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar a ausência de
prova documental inequívoca da alegada retenção, razão pela qual o acolhimento da tese
defensiva exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível
nesta instância especial. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
reexame de provas impede o conhecimento do recurso especial, a teor do enunciado da
Súmula n. 7 do STJ: "[a] pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
No mesmo sentido, precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. EXAME DE PROVA.
INADMISSIBILIDADE.
EXAME
CLÍNICO-LABORATORIAL.
FATO
GERADOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LOCALIDADE EM QUE É
RECOLHIDO O MATERIAL BIOLÓGICO. CONFORMIDADE COM PACÍFICA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA48992885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:37
Código de Controle do Documento: 9e52fdca-766c-4828-9943-f1f2bd4b5a3e

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do
STJ).
2. A via do recurso especial não é adequada à análise dos requisitos de
validade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que essa providência enseja reexame
de provas. Observância da Súmula 7 do STJ.
3. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, "se o
contribuinte colhe material do cliente em unidade situada em determinado
município e realiza a análise clínica em outro, o ISS é devido ao primeiro
município, em que estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide sobre a
totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em fracionamento, à míngua
da impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato imponível" (REsp
1.439.753/PE, relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
).
12/12/2014
4. O estabelecimento prestador do serviço é o local onde é recolhido o
material biológico a ser examinado e entregue o respectivo laudo ao cliente, nada
importando se a prestadora do serviço o envia para outra localidade para a
efetivação da análise clínico-laboratorial.
Entendimento reafirmado pela Primeira Turma, em
, no
20/8/2024
julgamento do REsp n. 2.030.087/RJ, sob a relatoria da em. Ministra Regina Helena
Costa, no qual se destacou ser "inviável aplicar idêntica conclusão aos casos
envolvendo contratos de
às hipóteses de serviços prestados por laboratórios
leasing
de análises clínicas, pois presente relevante
entre ambas as
distinguishing
atividades, para efeito de divisar o sujeito ativo do ISSQN".
5. No caso dos autos, mantém-se o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.837.185/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
8/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CDA.
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem baseou-se na interpretação de fatos e provas para
concluir pela higidez da Certidão de Dívida Ativa. Portanto, claro está que, para o
Superior Tribunal de Justiça chegar a entendimento diverso, sobretudo no que
concerne à aferição do preenchimento ou não dos requisitos essenciais à validade da
CDA, demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento vedado em
recurso especial, consoante enunciado da Súmula 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o
ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo administrativo que
deu origem à Certidão de Dívida Ativa, sendo suficiente a indicação, no título, do
seu número. Isto por que, cabendo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de
liquidez e certeza da CDA, poderá juntar aos autos, se necessário, cópia das peças
Documento eletrônico VDA48992885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:37
Código de Controle do Documento: 9e52fdca-766c-4828-9943-f1f2bd4b5a3e

daquele processo que entender pertinentes, obtidas junto à repartição fiscal
competente, na forma preconizada pelo art. 6.o, § 1o c/c art. 41 da Lei 6.830/80"
(REsp 718.034/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005).
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.550.798/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48992885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:37
Código de Controle do Documento: 9e52fdca-766c-4828-9943-f1f2bd4b5a3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.804.266 / PB
Número Registro: 2024/0412772-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029832620224058201 08098879020234050000 8029832620224058201 8098879020234050000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON DE SOUZA DO O FILHO
ADVOGADOS : SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
EDUARDO JOSE DOS SANTOS PEREIRA DE HOLLANDA
CAVALCANTI - PB023545A
KATHERINE VALERIA DE OLIVEIRA GOMES DINIZ - PB008795
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA - RETIDO NA FONTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON DE SOUZA DO O FILHO
ADVOGADOS : SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
EDUARDO JOSE DOS SANTOS PEREIRA DE HOLLANDA
CAVALCANTI - PB023545A
KATHERINE VALERIA DE OLIVEIRA GOMES DINIZ - PB008795
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49502929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: 9790a24c-2058-472b-952e-6feeac316780

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: 9790a24c-2058-472b-952e-6feeac316780